Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700610-59.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, no ID 57005127, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o ajuste noticiado nos autos para que surta seus legais e jurídicos efeitos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador